Tribunal: TJDFT
Processo: 0715316-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, em ação renovatória, ao deferir pedido de produção de prova pericial, atribuiu integralmente a ele o ônus de custeio dos honorários periciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se os honorários periciais devem ser custeados em sua integralidade pela parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos apresentados na origem não foram julgados intempestivos ou manifestamente incabíveis. Ademais, o embargante apontou o vício que pretendia ver sanado (erro material) e a decisão que apreciou os embargos de declaração decidiu pela inexistência do vício. Assim, o prazo recursal foi efetivamente interrompido com a oposição dos embargos de declaração, na forma do art. 1.026 do CPC. Preliminar de intempestividade rejeitada.
4. Ao dispor sobre a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, prevê o art. 95, do CPC: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
5. A perícia técnica foi requerida por ambas as partes, razão por que os honorários periciais devem ser rateados igualmente entre os litigantes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975646, 0743686-92.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 27/02/2025, publicado no DJe: 16/03/2025.

(es)